Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-71.2024.8.11.0039
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001673-71.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO EVANGELISTA SAMPAIO - CPF: 050.774.841-71 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA INSCRITA EM CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – JUNTADA DE CONTRATOS ASSINADOS, DOCUMENTOS PESSOAIS E EXTRATOS DE UTILIZAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU SATISFEITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS ASSINATURAS OU PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PELA PARTE AUTORA – INADIMPLÊNCIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO SE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE
-

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Restou evidenciada a contratação do cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, sendo que a inscrição no nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, quando fundada em dívida exigível, configura exercício regular de direito do credor, afastando a pretensão indenizatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº1001673-71.2024.8.11.0039

APELANTE:

GUSTAVO EVANGELISTA SAMPAIO,

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUSTAVO EVANGELISTA SAMPAIO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de São José de Quatro Marcos,
Dr. Marcos André da Silva,

lançada

nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Debito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora
ao pagamento de taxas e custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, o apelante defende em suas razões que não possui vínculo jurídico com a recorrida, uma vez que conforme já mencionado na exordial, nunca recebeu o referido cartão em sua residência, com isso, se viu em situação vexatório ao ter seus dados incluídos nos órgãos de proteção ao crédito, oriundo de um débito ilegítimo.

Afirma que apesar de não ter nenhuma prova idônea da relação jurídica, a requerida realizou a inscrição do seu nome de forma indevida junto aos órgãos de restrição ao crédito, como se depreende do extrato de negativação em anexo a exordial.

Discorre que a recorrida realizou a inserção da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito sem a comunicação necessária, conforme regulamenta o Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente em seu art. 43, § 2º, uma vez que o requerente não tinha ciência do débito, pois não foi notificado.

Pontua que, no presente caso, cabe a instituição financeira demonstrar o envio do cartão, recebimento e desbloqueio do referido cartão devidamente assinado, bem como juntar aos autos documentação pessoal e os comprovantes de utilização pelo consumidor, documentos estes que são enviados à administradora pelos estabelecimentos conveniados, a fim de que seja confeccionada a fatura.

Mensura que os atos praticados pela parte recorrida são ilícitos, uma vez que não observou os danos causados para parte recorrente, agindo com total negligencia ao negativar o seu nome.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação aos danos morais, bem como requer a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) (Id.321138870).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a aplicação da multa por litigância de má-fé (Id. 321138874)

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão anexada no Id. 323456876.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
GUSTAVO EVANGELISTA SAMPAIO
ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando, em síntese, que busca a declaração de inexistência de relação jurídica e, consequentemente, a reparação por alegados danos morais decorrentes de cobranças indevidas.

Em defesa, o Banco do Brasil alega preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, impugnação à justiça gratuita e impugnação ao valor da causa. No mérito, defendeu a regularidade das cobranças e a existência da relação jurídica, anexando diversos documentos, como Termo de Adesão a Pacotes de Serviços (ID 189897966), Proposta de Abertura de Conta (ID 189897965), Documento de Identificação (ID 189897964), Declaração de Propósitos (ID 189897963), Contratos de Adesão a Produtos e Serviços (IDs 189897961 e 189897960), Comprovante de Renda (ID 189897959), Comprovante de Endereço (ID 189897958), Detalhamento do Produto - Cartão de Crédito (ID 189897957), Cláusulas Gerais do Contrato de Conta Corrente (ID 189897956), Cláusulas Contrato Abertura Crédito CC (ID 189897955), Anotações Cadastrais (ID 189897954), Extratos de conta corrente (ID 189897953), Sumário e Cláusulas Gerais Cartões PF (ID 189897952), Faturas OUROCARD FACIL VISA (ID 189897951) e Linha do Tempo (ID 189897950).

Sobreveio sentença, em que o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, inconformado com os contornos da sentença, a parte autora
defende em suas razões que não possui vínculo jurídico com a recorrida, uma vez que conforme já mencionado na exordial, nunca recebeu o referido cartão em sua residência, com isso, se viu em situação vexatória ao ter seus dados incluídos nos órgãos de proteção ao crédito, oriundo de um débito ilegítimo.

Mensura que os atos praticados pela parte recorrida são ilícitos, uma vez que não observou os danos causados para parte recorrente, agindo com total negligencia ao negativar o seu nome.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como requer a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento).

Pois bem. Sabe-se que trata a demanda de declaratória de inexistência de debito c/c danos morais, visando discutir a legalidade de cobrança e negativação no valor de R$ 877,57 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) com data de inclusão em 18/02/2024 e contrato de nº 00000000161749773.

É fato incontroverso que a parte autora/apelante teve seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito, no valor de R$ 877,57 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) com data de inclusão em 18/02/2024, sendo que a mesma alega que desconhece qualquer relação jurídica com a parte requerida.

C
omo se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete a autora provar o fato constitutivo de seu direito e a requerida a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, as provas apresentadas pela requerida/apelada demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, juntando, para tanto,
Termo de Adesão a Pacotes de Serviços (ID
321138853
), Documento de Identificação (ID
321138855
), Declaração de Propósitos (ID.
321138854
), Contratos de Adesão a Produtos e Serviços (IDs
321138857
), o que comprova a relação jurídica entre as partes.

Pelo que se verifica dos autos, o apelante limita-se a alegar, genericamente, que não recebeu o cartão e que desconhece a dívida. Todavia, diante da robusta prova documental apresentada pelo banco, que contém dados pessoais e assinaturas idênticas a aposta em seus documentos pessoais, caberia ao autor impugnar especificamente a autenticidade das firmas ou requerer a produção de prova pericial grafotécnica, contudo, optou pelo julgamento antecipado da lide, permitindo que se consolidasse a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição bancária.

Assim, restou comprovado fato impeditivo do direito alegado pela parte autora/apelante, o que afasta a pretensão autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois a requerida comprovou a contratação, logo, restou confirmada a legitimidade das cobranças e a negativação é mero exercício regular do direito da parte requerida, não havendo que falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA DEVIDA
–

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O banco requerido comprovou a existência de fato extintivo do direito do autor ( CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, pois demonstrou a existência da relação jurídica, havendo legalidade suficiente capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome da autora/apelada. 2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida”
(TJ-MT - AC: 10023878620198110045, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023).

Por fim, no tocante à multa por litigância de má-fé, que encontra previsão nos artigos 80 e 81 do CPC, entendo que não restou evidenciada, em razão da ausência da comprovação da má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e por consequência,
majoro
a verba honorária de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantida suspensa sua exigibilidade, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026